Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001376-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), CICERO ARAUJO DANTAS - CPF: 284.209.851-04 (AGRAVADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO

–

AÇÃO CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE DANO MORAL
– PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO
A AMBAS AS PARTES
– PLEITEADA REDUÇÃO
PELA SEGURADORA
–
POSSIBILIDADE
–
MONTANTE
ESTABELECIDO EM VALOR
EXORBIT
ANTE
– REDUÇÃO PARA
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS –
PERÍCIA DE
BAIXA COMPLEXIDADE
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em perícia destinada a verificar a (in)existência de
invalidez permanente
, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a
o
s
princípios da
proporcionalidade e da
razoabilidade
para que o montante seja fixado em valor
adequado a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo
expert,
além de recompensá-lo
suficientemente pelo trabalho desenvolvido
.

Supervalorizado o trabalho do
expert
com a fixação de verba
honorária
exorbitante, a redução é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a decisão proferida
nos autos da
Ação Condenatória de Pagamento de Seguro c/c Pedido de Dano Moral

interposta por
CÍCERO ARAU
JO DANTAS
,

que rejeitou a impugnação da
parte
agravante
e homologou o valor dos honorários periciais apresentados pelo assistente do Juízo
no montante
equivalente a 05 (cinco) salários mínimos
, sendo cobrado R$ 400,00 (quatrocentos reais) por hora de trabalho, totalizando a quantia
de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais
)
, recaindo o encargo pelo pagamento
sob ambas as partes

(ID
136731234)
.

Em suas razões recursais
(ID
199466682)
, a seguradora sustenta que a perícia a ser realizada
não demanda alta complexidade, limitando-se
à

consulta médica e análise de ínfima documentação médica já disponibilizada nos autos.

Ressalta que o trabalho a ser desenvolvido pelo
expert
não demandará a submissão
da parte autora a
aparelhos
, tampouco a ministração de medicamentos, cirurgias, elaboração de documentos complexos ou diligências extras
que gerem ao profissional dificuldades excepcionais
já que a pretensão
se refere
exclusivamente a verificação da existência ou não de invalidez permanente em razão do suposto acidente narrado na inicial
,

o que não justifica o valor d
os honorários no montante homologado pelo juízo.

Destaca a parte agravante
que
,
de acordo com a Resolução no 232/2016 do CNJ
,
para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar laudos médicos, tal como é a situação
posta em exame
, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo
ser superada em até 05 (cinco vezes),
chegando ao montante máximo de
R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), desde que haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior,
observando-se sempre os princípios da
razoabilidade e
da
proporcionalidade.

Sob tais argumentos
requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que os honorários sejam reduzidos para R$ 370,00 (trezentos setenta reais
), podendo
este valor ser superado em até 05 (cinco) vezes, chegando o valor máximo de R$ 1
.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

A liminar foi deferida, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada (ID
199875697
).

Não foram prestadas informações p
elo juízo
a quo
(ID
204265699
).

Contrarrazões constante no ID
200035179
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada
CÍCERO ARAÚJO DANTAS
ajuizou
Ação Condenatória de Pagamento de Seguro c/c Pedido de Dano Moral

em face de
ICATU SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese,
ter contratado seguro de vida em grupo por meio da Agência Bancária
Sicred
para cobertura de acidentes de qua
l
quer natureza para os associados da
Cooperviso
– Cooperativa dos Vigilantes de Sorriso
.

Alegou em sua inicial
(ID 27757480)
ter sido vítima de acidente em 22/08/2018, o qual lhe deixou totalmente incapaz para o trabalho
e ao requerer administrativamente a indenização securitária
,
teve seu pedido condicionado
à

realização de cirurgia
.

Informa que
se encontra
com 68 (sessenta e oito) anos de idade, não tendo qualquer perspectiva de realização de cirurgia
,
considerando o risco avançado em razão da sua idade.

Diante da impossibilidade de receber administrativamente a indenização securitária a que faz jus
,
ingressou com a presente demanda.

Após a apresentação da contestação e impugnação à contestação
,
as partes foram intimadas a se manifestarem sobre as provas a serem produzidas
, sendo
requerido por ambas as partes a produção de prova pericial (ID
42930281 e ID 42893344)
.

A produção de prova pericial foi deferida
com a respectiva nomeação do médico perito
na decisão de ID
68284529.

O médico perito aceitou o encargo e apresentou a proposta de honorários no
valor total de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) no
ID
101435737.

Irresignada com o valor dos honorários
,
a seguradora apresentou impugnação
,
requerendo a sua redução
em observância a Resolução no 232/2016 do CNJ, o que foi rejeitado pelo juízo condutor do feito, o qual procedeu a homologação do
valor apresentado a título de honorários pelo perito nomeado pelo juízo.

Inconformada
,

a seguradora interpôs o presente recurso requerendo a reforma da decisão para que os honorários sejam reduzidos na forma prevista na Resolução no n232/2016 do CNJ.

Pois bem.

Diante dessas circunstâncias, em que pese a brilhante qualificação do perito nomeado que desempenha de forma exemplar seu
munus

p
ú
blico como auxiliar do Juízo, tenho que o valor
homologado
está acima dos comumente

fixado por este Tribunal
de Justiça
, em casos semelhantes
,

v
ejamos:

“
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – COBRANÇAS EXORBITANTES –
PERÍCIA
REALIZADA DE FORMA UNILATERAL - COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”

(N.U 1021038-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em perícia destinada a verificar a (in)existência de doença preexistente ao falecimento do segurado, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é medida que se impõe.
-”
(N.U 1022006-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
.

Assim, tendo em vista o trabalho a ser realizado pelo
expert
,
somado ao fato de que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça
,
entendo que o valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)
a título de honorários
periciais mostra-se adequado a hipótese dos autos
, pois
dentro dos parâmetros de razoabilidade
e da proporcionalidade
, além de
ser um valor suficiente para
recompensá-lo por seu
trabalho
, somado ao fato de que observa o que dispõe a
Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT
.

Há que se mencionar ainda que a parte agravada é beneficiária da gratuidade de justiça, assim
,
há que ser aplicado à hipótese o que prevê
a Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT
que
regulam as condições e fixam
os
valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado

para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais. § 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a
ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa
. [...]”.

Consta ainda d
os autos originários que
a parte autora
, ora agrava
da
, já

foi submetido à realização de perícia médica judicial nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio-doença para Aposentadoria
, distribuída sob o no 1001540-70.2017.8.11.0040,

ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual tramitou perante o juízo da 4a

Vara Cível de Sorriso (ID 27757485 e ID 27757483).

Constata-se ainda dos autos originários que o perito médico judicial

concluiu
à
época do tramite da demanda ajuizada em face do INSS
que
a parte agravada
, encontra-se incapacitado permanentemente para as suas

atividades habituais e profissionais, o que levou à procedência da demanda, conforme trecho

abaixo transcrito (ID 27757485 e ID 27757483).

“[...] Pelo laudo médico pericial acostados aos autos (Num. 9638087), verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e permanente para as atividades habituais e profissionais, sem possibilidade de reabilitação.

Ademais, tendo o Sr. Perito atestado que a parte autora se encontra incapacitada, inclusive, para as atividades habituais, tenho que
a mesma
faz jus adicional de 25% sobre o benefício, o qual está previsto no art. 45 da Lei 8.213/91. [...].”

Ante o exposto
,
dou provimento ao presente recurso
para reduzir os honorários periciais para
o valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024